Tribunal: TJSP
Processo: 1501256-56.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Prova robusta da autoria e da materialidade dos delitos. Prova do vínculo associativo (permanência e estabilidade). Interceptações telefônicas demonstrando que os acusados exerciam o papel de chefes do tráfico. Condenações mantidas. Penas adequadas. Básicas dos crimes de tráfico e de associação acrescidas de um quinto, diante da elevada

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Prova robusta da autoria e da materialidade dos delitos. Prova do vínculo associativo (permanência e estabilidade). Interceptações telefônicas demonstrando que os acusados exerciam o papel de chefes do tráfico. Condenações mantidas. Penas adequadas. Básicas dos crimes de tráfico e de associação acrescidas de um quinto, diante da elevada quantidade e variedade de drogas, e, na fase seguinte, majoradas em um sexto em razão da agravante do art. 62, I, do CP. Inexistência de "bis in idem". Crimes autônomos. Correta a negativa da aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, diante da dedicação à atividade criminosa. Regime fechado necessário. Impossibilidade de substituição das penas corporais por restritivas de direitos. Apelos improvidos, corrigido, de ofício, erro material da sentença no tocante às penas de multa dos réus, referentes ao crime de associação para o tráfico.